Tribunal: TJMT
Processo: 1019387-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019387-06.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), RODOVIARIO MATO-GROSSENSE DE TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 09.427.427/0001-45 (EMBARGANTE), LIDERANCA- COM. IMP. E EXP. DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 11.122.354/0001-25 (EMBARGADO), LELIO JOSE TOSTA - CPF: 034.954.119-17 (EMBARGADO), LELIO JOSE TOSTA - CNPJ: 03.789.858/0001-75 (EMBARGADO), LM SOLUCOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 29.697.474/0001-16 (EMBARGADO), LJT TRADE TRANSPORTADORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 33.916.905/0001-65 (EMBARGADO), ERICK RAPHAEL DOS SANTOS - CPF: 039.817.049-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – PREQUESTIONAMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO NÃO PROVIDO

I –

O voto condutor do aresto impugnado enfrentou todas as teses questionadas pelo embargante, consignando de forma clara as razões do convencimento judicial e as normas infraconstitucionais que se revelaram pertinentes à hipótese em apreço, mormente quanto ao não preenchimento dos requisitos autorizadores da gratuidade da justiça.

II - Exceto quando associado a alguma obscuridade, contradição ou omissão, o prequestionamento não encontra amparo no Recurso de Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
RODOVIÁRIO MATO-GROSSENSE DE TRANSPORTES
, com o fito de reformar o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Embargos de Declaração por ele mesmo interposto.

Em apertada síntese, o embargante, alegando a ocorrência de omissão, postula manifestação colegiada para fins de prequestionamento, a respeito de artigo de lei federal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o Recurso de Embargos de Declaração tem por escopo o aperfeiçoamento de decisões eivadas de alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Contudo, em que pese o esforço do embargante, a decisão embargada não padece de mácula alguma.

Isso porque o voto condutor do aresto impugnado enfrentou todas as teses questionadas pelo embargante, consignando de forma clara as razões do convencimento judicial e as normas infraconstitucionais que se revelaram pertinentes à hipótese em apreço, mormente quanto ao não preenchimento dos requisitos autorizadores da gratuidade da justiça.

Sob esse prisma, considerando que, exceto quando associado a alguma obscuridade, contradição ou omissão, o prequestionamento não encontra amparo no Recurso de Embargos de Declaração, não há por onde acolher a pretensão recursal.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) 3. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 331037/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 28/02/2014).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos, e derradeiramente advirto a embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021